Tribunal: TJES
Processo: 0007290-75.2016.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007290-75.2016.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADILSON NUNES DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.

D
a narrativa de uma das próprias vítimas, se extrai que o recorrente não teria apontado nenhuma arma para esta, nem mesmo tentado golpeá-la,
razão pela qual a impronúncia é a medida que se impõe, visto que não há sequer indícios do
animus necandi
por parte do acusado para com a vítima José Candotti, nos termos do art.
414 do Código de Processo Penal
.

2
.

Contudo, quanto as outras vítimas,
ambas,
em sede policial,
confirma
m
o
atentado que sofreram por parte do recorrente.
No mais,
o
Policial Militar, em juízo,
confirma que foi procurado
pelo motorista do ônibus, após
este
perceber que havia um passageiro sujo de sangue. Realizada a abordagem, atesta que ao efetuar a revista na bolsa do acusado “[...]
foi encontrado u
ma
faca de aproximadamente 40 centímetros sendo que referido instrumento estava sujo de sangue; que na oportunidade o acusado relatou que teria sido com aquela faca apreendida que teria utilizado para esfaquear a vítima
”.
3.

[...].
“
n
a fase de pronúncia, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o de lesão corporal somente é possível diante da demonstração inequívoca da ausência do animus necandi, pois no caso de dúvida, a questão deve ser dirimida pelo juiz natural”.
(TJES; RSE 0009663-05.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 09/03/2022; DJES 22/03/2022).
4.
CONHEÇO

do recurso
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0007290-75.2016.8.08.0012

RECORRENTE: ADILSON NUNES DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

06

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ADILSON NUNES DO NASCIMENTO,
em razão de seu inconformismo com
a s
entença que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular de Cariacica.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, em resumo, que:

Infere-se dos autos que no dia dos fatos o denunciado ADILSON estava em u
m
bar onde também estavam as v
ítimas
LUDIMILA, seu esposo VALDEIR e JOSÉ CANDOTI, amigo do casal (fis. 86 e 116).

Das investiga
çõ
es restou apurado que o ADILSON durante todo o per
í
odo em que estava no bar ficou importunando e sendo inconveniente co
m
LUDIMILA, cha
m
ando-a para co
m
ele dançar. E, em que pese a negativa da v
ítima
, ADILSON insistia em seu intento, raz
ã
o pela qual a v
ítima

o empurrou
no bar (f
l
s. 03, 08, 11, 116 e 124).

Insatisfeito co
m
a recusa da v
ítima
, ADILSON dali se evadiu e foi ate sua casa, de onde retornou de posse de urna faca (f
l
s. 12 e 86) e surpreend
eu
LUDIMILA, VALDEIR e JOSÉ CANDOTI em via p
ú
blica quando estes retornavam para suas casas (f
l
s. 09 e 125). Neste mo
m
ento, ao abordá-los, o denunciado deixa clara sua intenç
ão
ho
m
icida (f
l
s. 11 e 117), dizendo que tinha retornado para
m
atar os três.

O
denunciado, e
ntão
, parte em direção as três vítimas, tendo, todavia, conseguido atingir apenas LUDIMILA, a qual foi ferida no rosto e abd
ô
me
n
(fi
l
. 11 verso e 117).

Ap
ós
luta corporal co
m
LUDIMILA, o denunciado empreendeu fuga do local dos fatos. Nesta oportunidade, LUDIMILA, mesmo ferida, co
m
o apoio de seu esposo e também vítima VALDEIR, conseguiu dali se evadir, buscar socorro e ser encaminhada a atendimento médico (f
l
. 11 verso).

A motivação do crime é fútil, consistente em desentendimentos ocorridos em u
m
bar, havendo nítida desproporcionalidade na a
çã
o do denunciado.

Pela prática delituosa acima descrita,
ADILSON NUNES DO NASCIMENTO,

foi pronunciado pelo crime do art.
121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (três vezes), perpetrado
contra
as vítimas Ludmila Marcela da Silva Fagundes, Valdeir Carlos Teotonio e José Candotti.

O
Recorrente pugna pela reforma da decisão proferida, almejando a sua impronúncia. Alternativamente, requer seja operada a desclassificação do crime de homicídio tentado para o de lesão corporal, apenas em relação à vítima Ludmila.

Pois bem.

O artigo 414 do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida caso não seja perfeitamente identificado os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Nesse mesmo sentido, a firme jurisprudência deste Eg. TJES:

[...]
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri.
[...] (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006180028935, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade delitiva
resta evidenciada, pelo
Laudo de Exame de Les
õ
es Corporais (fI. 130), Relatório Policial (us. 30/33)
e
dos
relatos das vítimas
(fls. 190/192, 237 e 298).

Entretanto, entendo que é o caso de
parcial provimento ao apelo,
visto que

os

indício
s
de autoria

não restaram caracterizados

por meio da prova testemunhal constante nos autos
em relação a todas as vítimas
.

É o caso da
vítima
José Candotti que em juízo confirma que não visualizou o recorrente com a suposta faca em mãos, e que ouviu do réu que era para se afastar, pois o desentendimento não era com ele. Vejamos:

Que quando retornavam, percebeu que acusado estava atrás de um poste e pensou se tratar de um assalto;
Que o acusado abordou o depoente e as demais pessoas e inicialmente disse para o depoente se afastar, pois "não era com ele"; Que chegou a empurrar o depoente e este caiu sentado no chão; Que o depoente não viu arma na mão do acusado;
Que o local estava escuro; Que havia iluminação pública, porém acredita que a lâmpada estava queimada; Que o acusado partiu para cima de LUDMILA e VALDEIR foi defendê-la;
Que o depoente permaneceu sentado no local onde foi empurrado e ligou para a polícia;
Que neste momento estava aproximadamente 10m ou 15m de distância de LUDMILA e VALDEIR. Q
ue havia uma curva no final da rua, sendo que o acusado, LUDMILA e VALDEIR se encontrava depois dessa rua e por isso o depoente não conseguiu ver o que aconteceu;
Que conseguiu visualizar o acusado correndo atrás de VALDEIR e LUDMILA, porém depois que fizeram a curva não conseguiu ver mais nada; Que soube que o acusado foi preso quando estava embarcando em um ônibus; Que o ponto de ônibus em que o acusado foi preso, está situado a uma distância de 05min a pé do local dos fatos;
Que em nenhum momento o acusado apontou alguma arma para o depoente ou tentou golpeá-lo;
Que confirma ser sua assinatura de fls. 126/127, bem como o seu inteiro teor;
Que quanto aos fatos que aconteceram entre a LUDMILA e o acusado no bar, o depoente esclarece que não presenciou tais fatos,
pois estava sentado na mesa do bar, porém deles soube através de LUDMILA e VALDEIR [...]”. (Depoimento em juízo da vítima José Candotti, à fl. 298),

Portanto, da narrativa de uma das próprias vítimas, se extrai que o recorrente não teria apontado nenhuma arma para esta, nem mesmo tentado golpeá-la, razão pela qual a impronúncia é a medida que se impõe, visto que não há sequer indícios do
animus necandi
por parte do acusado para com a vítima José Candotti, nos termos do art.
414 do Código de Processo Penal
.

Contudo, quanto as outras vítimas,
Ludmila Marcela da Silva Fagundes
e
Valdeir Carlos,
estas não foram ouvidas em juízo, de modo que a reconstrução dos fatos foi realizada
com base nas
declarações d
estas
em sede policial
e nos testemunhos dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Em juízo, o
Policial Militar Cláudio Roberto Nascimento, em mídia inclusa à fl. 190,
afirma:

[...] que quando ingressaram no coletivo foi informado que haviam um cidadão sentado no final do ônibus sujo de sangue com uma bolsa;
que no interior da bolsa foi encontrada a faca utilizada no crime; que o acusado confirmou ter dado a facada na vítima e informou que realizou tal conduta por ter se desentendido com a vítima e o companheiro da vítima no forro;
que o acusado aparentava estar alcoolizado e afirmou ainda ser portador de esclerose múltipla ou câncer; que se recorda que era alguma doença terminal; que após a detenção do acusado foram até o hospital para verificar a situação da vítima;
que quando chegou ao hospital a vítima já estava sendo atendida; que não teve contato com a vítima, mas com o marido dela;
que o marido da vítima relatou que estava no forró dançando, e quando estavam saindo do forró subindo o morro em direção a residência
o acusado apareceu e deu uma facada na vítima; que não se recorda da motivação do crime; que acredita que o crime ocorreu por um desentendimento no forro
; que o acusado relatou para o depoente que estavam dançando forró e a vítima o mau tratou; que o acusado falou que a vítima quis "peitá-lo" no interior do forró;
que a faca do crime foi apreendida e entregue na delegacia juntamente com o acusado;
que confirma a boletim indicado as folhas 8/10; que a assinatura lançada as folhas 10 é do depoente [...]”

No mesmo sentido, o
Policial Militar Jocimar de Oliveira Kuhn, em mídia inclusa à fl. 191, confirma que foi procurado pelo motorista do ônibus, após este perceber que havia um passageiro sujo de sangue. Realizada a abordagem, atesta que ao efetuar a revista na bolsa do acusado “[...]
foi encontrado u
ma
faca de aproximadamente 40 centímetros sendo que referido instrumento estava sujo de sangue; que na oportunidade o acusado relatou que teria sido com aquela faca apreendida que teria utilizado para esfaquear a vítima
” [...].

A
demais, em sede policial, tanto a vítima Valdeir como a Ludmila,
confirma
m
o
atentado que sofreram por parte do recorrente. Vejamos:

[...]
que o casal e zé foram embora e quando estavam na rua, cerca de 20 minutos depois de saírem do bar, surgiu
A
dilson por trás do de
c
larante, Ludmila e
Z
é e disse "ei, pare vocês três agora", então zé disse que não tinha dinheiro, mas
A
dilson disse "não é assalto, eu vou matar vocês três agora" e foi em direção do declarante, Ludmila e zé com uma faca em punho; que adilson ficava gesticulando com a faca na mão, enquanto as vítimas tentavam se desvencilhar; que
A
dilson acertou Ludmila duas vezes com a faca, sendo um corte no rosto e enfiou a faca em sua barriga; que
A
dilson enfiou a lamina inteira na barriga de Ludmila; que a faca tem aproximadamente 30 cm; que Ad
i
lson correu depois que viu os sangramentos em Ludmila; que após Ad
i
lson ir embora, o declarante, Ludmila e zé começaram a andar, mas Ludmila não aguentou e caiu no chão e ficava gemendo de dor; que o declarante e zé não foram atingidos com a faca [...]”. (Depoimento prestado em sede policial pela vítima Valdeir, à fl. 13).

[...]
QUE quando estavam indo embora, subindo o morro para ir embora, o acusado apareceu atrás da declarante do nada; QUE o acusado mandou a declarante, seu esposo VALDEIR e ZE BONITINHO pararem; QUE ZE BONITINHO falou que se fosse um assalto que não tinha dinheiro; QUE o acusado falou que não era um assalto, que queria matar os três: a declarante, VALDEIR e ZE BONITINHO; QUE então o acusado tirou uma faca da cintura e foi para cima de declarante; QUE a faca era "grande", não se recordando da cor do cabo da faca, pois não viu a faca direito; QUE então VALDEIR empurrou o acusado, para ele não acertar a declarante; QUE o acusado também tentou
acertar VALDEIR, e então a declarante ficou empurrando o acusado; QUE o acusado aparentava estar bêbado, e estava "cambaleando"; QUE a pessoa de ZE BONITINHO correu logo que o acusado mostrou que estava com uma faca; QUE então a declarante e seu marido VALDEIR ficaram tentando empurrar o acusado; QUE então o acusado acertou facadas na declarante, tendo-a acertado com duas facadas, uma no abdômen e outra no rosto; QUE a declarante e seu esposo VALDEIR saíram correndo do local; QUE a declarante caiu no chão e então o acusado foi correndo atrás dela e de seu esposo; QUE a acusado estava correndo atrás e então, quando passou uma moto próxima ao local o acusado sumiu, correu do local [...]”. (Depoimento prestado em sede policial pela vítima Ludmila, às fls. 16/17
)

Com base nisso,
pontuo
que,
“
n
a pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.”
.
(TJES; RSE 0074425- 64.2003.8.08.0011; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 31/03/2021; DJES 26/04/2021).

Quanto ao pedido de desclassificação para conduta de lesão corporal, nos termos da Procuradoria de Justiça, destaco que
“
os subsídios de prova apontam que as agressões só cessaram por circunstâncias alheias à vontade do
r
ecorrente, haja vista que apenas parou de perseguir a vítima Ludmila porque uma motocicleta passou no local”.

A esse respeito, destaco que “
n
a fase de pronúncia, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o de lesão corporal somente é possível diante da demonstração inequívoca da ausência do animus necandi, pois no caso de dúvida, a questão deve ser dirimida pelo juiz natural”.
(TJES; RSE 0009663-05.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 09/03/2022; DJES 22/03/2022)

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada em relação as vítimas Valdeir e Ludmila.

Dou como prequestionadas as matérias afetas aos dispositivos
41, 155, 383, 384, 413, 414, do Código de Processo Penal
e art.
5
º
, LV, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,

para impronunciar o
recorrente
quanto ao delito do art.
121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
em relação

a vítima José Candotti, mantendo a decisão nos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)